Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO. PROCON. DANOS. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO ATIVIDADE COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO. PRESERVAÇÃO. EMPRESA. FUNÇÃO SOCIAL. LIVRE INICIATIVA.
1. O PROCON/DF tem como competência, conforme o Decreto n.38.927, de 13 de março de 2018, proceder à implantação e à execução das normas de defesa do consumidor, competindo-lhe no exercício de atividade de poder de polícia, a atribuição de interditar atividade privada como sanção administrativa em decorrência de abusos contra o direito do consumidor.
2. A lei 11.101/05 consagrou o princípio da preservação da empresa e este decorre do princípio constitucional da função social da propriedade e dos meios de produção, destinando-se não só à salvaguarda dos interesses do agregado empresarial, mas de seus empregados e do mercado, pois a continuidade de suas atividades conjuga com o interesse público e com o primado da livre iniciativa.
3. Negou-se provimento à remessa necessária/ apelação.